Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PREVISIBILIDADE E DISSABOR DO COTIDIANO.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo.
2. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes
3. Em que pese a frustração e os desgastes experimentados pelos autores (promitente vendedores), fato é que não restou demonstrado, efetivamente, alguma situação que tenha causado abalo psicológico sobremaneira grave, com ofensa aos direitos da personalidade, hábil a ensejar o pleito indenizatório, mas apenas infortúnios próprios da não conclusão da compra e venda do imóvel, em que incide a devida compensação mediante multa contratual pela desistência.
4. Apelo não provido. Sentença mantida.